Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708164-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRAMITA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 59669542) proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0736994-50.2019.8.07.0001 na qual se discute a regularidade da restituição dos valores de conta PASEP. Na ação originária, o ilustre Juízo saneou o processo e rejeitou, dentre outros pontos, as seguintes preliminares: prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar a causa. Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre reiterando os mesmos fundamentos requerendo a antecipação de tutela recursal para suspender o processamento dos autos principais. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte recorrente, pois no dia 13 de abril de 2020, o ilustre Juízo a quo, ao tomar conhecimento da interposição do presente recurso, proferiu decisão assinalando: “Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto” (ID 61049283). Diante dessa decisão afasta-se, neste momento processual, o alegado risco de dano irreparável, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília,13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator